Tribunal: TJDFT
Processo: 0752302-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752302-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAROLINE BELUCHI MALTA REU: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por CAROLINE BELUCHI MALTA em face de r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF no bojo da ação monitória no 0713668-72.2021.8.07.0007, que fora proposta em seu desfavor, por CREDPAGO SERVIÇOS E COBRANÇA S.A. Nos termos da decisão desta relatoria, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, foi concedida oportunidade à autora de promover o recolhimento do valor de depósito prévio no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, também foi determinada a emenda da petição inicial para o cumprimento da seguintes providências: I) adequar o pedido liminar, o qual, na ação rescisória, diz respeito ao sobrestamento da eficácia do pronunciamento judicial combatido; II) demonstrar os impugnados bloqueios de verbas salariais, uma vez que o extrato trazido (do dia 05/12/20223) nada aponta nesse sentido (ID Num. 52245197); III) esclarecer acerca da falsidade apontada no AR representativo da citação da requerente na causa originária (art. 966, inciso VI, CPC), dado que, em regra, é válida a citação por via postal, realizada em endereço da parte executada, mesmo que recebida por terceiros (STJ, AgInt no REsp n. 1705939/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, Dje 22/04/2019); e IV) esclarecer se a autora chegou a residir no endereço onde fora efetuada a citação impugnada (QNA 45, Casa 11, Taguatinga Norte – Taguatinga/DF – CEP 72110-450), uma vez que o segundo registro efetuado por agente dos Correios revela que ela teria se mudado. A despeito disso, como registra a certidão de ID. 55651864, a autora se manteve inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe havia sido concedido. Diante disso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, IV, c/c 321 e 485, I, e 968, §3o, todos do Código de processo Civil. Descabida a fixação de honorários, já que a relação processual não chegou a ser angularizada, com a citação da parte adversária. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2024 20:39:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora